Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA EMBARGADO: RAFAEL FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração, visto que impugnam a sentença e não o acórdão contra o qual foram opostos. Além da ausência de impugnação direcionada ao acórdão, os embargos de declaração rediscutem o mérito e questionam a interpretação dos fatos em vez de apontar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Manifeste-se na mesma oportunidade sobre o pedido de aplicação de multa por oposição de embargos de declaração com intuito protelatório formulado nas contrarrazões. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado corrigir, alterar ou substituir as razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator